Tribunal: TJES
Processo: 5006147-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006147-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de ação de rito comum ajuizada por José Carlos Siqueira, reconheceu a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, confirmou a tutela de urgência e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, que nega a autenticidade da assinatura; e (ii) verificar a responsabilidade da instituição financeira quanto à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre consumidor e instituição financeira, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 da Lei n.º 8.078/90.
4. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade da contratação, pois, embora tenha apresentado contrato com assinatura semelhante à do consumidor, não promoveu a prova grafotécnica exigida após a impugnação do autor — ônus que lhe compete, conforme fixado no Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

5. Verificada a falha na prestação do serviço, diante da inexistência de prova válida da contratação e da ausência de demonstração de que os valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade do autor, inaplicável a tese de enriquecimento ilícito do consumidor.
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a participação direta em eventual fraude. Trata-se de fortuito interno decorrente do risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram abalo à dignidade do consumidor idoso, ensejando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor este adequado e proporcional, em conformidade com precedentes do TJES e TJSP.

8. Consectários legais ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública: danos materiais corrigidos pelo INPC até a citação, e após exclusivamente pela SELIC; danos morais com incidência exclusiva da SELIC desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo consignado, ainda que praticada por terceiro. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado por vício de assinatura. 3. A ausência de comprovação do repasse de valores ao consumidor afasta a obrigação de devolução ou compensação. 4. Configura dano moral o desconto indevido sobre benefício previdenciário por contratação fraudulenta, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 368, 429, II e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, Súmula 479; TJES, AC nº 00012689120178080003, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021; TJSP, AC nº 1003684-46.2019.8.26.0002, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 30.04.2020; TJSP, AC nº 1022087-61.2021.8.26.0562, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006147-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE - ES19636-A, HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELADO: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S.A Crédito e Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de rito comum ajuizada por José Carlos Siqueira, reconhecendo a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, confirmando a tutela de urgência e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que autor e requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei n.º 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que o autor impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema n.º 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pelo autor e ausência de autenticidade pela instituição financeira.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA –
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado
- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura –
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do autor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Também não prospera a alegação de que o autor teria sido beneficiado pelos valores do empréstimo, devendo devolvê-los ou compensá-los com o montante reconhecido como indevido.

Com efeito, a instituição financeira não comprovou, por meio de extrato bancário ou documento equivalente, que os valores supostamente creditados a título de empréstimo foram efetivamente depositados em conta de titularidade do autor. Ao contrário, os extratos juntados aos autos demonstram a inexistência de crédito compatível com os contratos impugnados, de modo que não há prova de que o consumidor tenha se beneficiado de qualquer quantia, afastando-se a tese de enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço é manifesta. Cabia à instituição financeira adotar mecanismos seguros de identificação e autenticação de seus contratantes, notadamente diante da vulnerabilidade reconhecida do consumidor idoso, titular de benefício previdenciário. O risco de fraude por terceiros insere-se no âmbito do risco da atividade, constituindo fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Comprovada, portanto, a inexistência de contratação válida e a indevida retenção de valores diretamente incidentes sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificada a irregularidade da conduta do Apelante, passa-se à análise do pleito em relação à existência ou não dos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pelo idoso, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo decorrente da injusta privação da Apelado de sua verba alimentar, somado à inércia do Apelante em tentar resolver o problema fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

O valor arbitrado se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. ( TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/202).

Assim, não obstante a irresignação do apelante, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela nulidade na contratação e no dever da instituição financeira em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos advogados do apelado, conforme regra do art. 85, §11 do CPC.

De ofício, fixo os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Quanto à indenização por danos morais, deve incidir exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.